Tribunal: TJMT
Processo: 1012310-09.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012310-09.2021.8.11.0000
RECORRENTE(S): ASSOCIACAO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): THAIS LAURA UNTAR DE OLIVEIRA
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido e até esta data, não foi comprovado o pagamento do preparo recursal (id 106852455).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se o efetivo pagamento.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça